Tribunal: STF
Processo: ADI 7794
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Luiz Fux submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL), tendo por objeto a Lei 19.135/2024, do Estado do Ceará, que alterou o artigo 28-A da Lei Estadual 12.228/1993, à alegação de “inconstitucionalidade formal - violação à competência privativa da União para legislar sobre o regime de navegação aérea (art. 22, X e art. 21, XII, “c”, da CF) e regulamentar o exercício de atividades profissionais (art. 22, XVI, da CF) – e material – violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF), direito à saúde (art. 6º e 196 da CF) e a uma vida digna (art. 5º da CF), os princípios da precaução e prevenção e o princípio do não retrocesso em matéria ambiental”.



    Foi-me livremente distribuído o feito (Doc. 8).



    É o relatório.



    Conforme narra a agremiação partidária, o artigo 28-A da Lei 12.228/1993, do Estado do Ceará, em sua redação originária, tal como introduzido pela Lei Estadual 16.820/2019, vedava a pulverização aérea de agrotóxicos na unidade federativa, proibição essa que foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.137, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tribunal Pleno, DJe de 14/6/2023). Com a edição da Lei Estadual 19.135/2024, ora impugnada, foi alterado o citado artigo 28-A, excepcionando-se a vedação de outrora, de sorte a autorizar a pulverização aérea de agrotóxicos “por meio de Aeronaves Remotamente Pilotadas – ARPs, Veículo Aéreo Não Tripulado – VANT ou Drones”, o que pode atrair a incidência do artigo 77-B do Regimento Interno desta Suprema Corte. 



    Diante disso, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine eventual prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Ação Direita de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL), em face da Lei Estadual do Estado Ceará nº 19.135/2024, que dispõe sobre a modificação do art. 28-B da Lei Estadual n° 12.228/1993. 



    Foi inicialmente distribuída por sorteio, em 12/03/2025, ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux. Em 18/03/2025, Sua Excelência submeteu os autos à apreciação desta Presidência, alegando possível prevenção para a ADI 6.137, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Cármem Lúcia. 



    A ADI 6.137 foi proposta pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em face da Lei Estadual nº 16.820/2019, do Estado do Ceará, que incluiu dispositivo na Lei nº 12.228/1993. Julgada improcedente pelo Plenário desta Suprema Corte, em 29/05/2023, para reconhecer a constitucionalidade do § 1º e o caput do art. 28-B da Lei nº 12.228/1993 do Estado do Ceará, transitou em julgado em 28/09/2023.



    Pelo exposto, considerando que quando da distribuição da presente ADI já havia se operado o trânsito em julgado da ADI 6.137, em 28/09/2023, essa Coordenadoria entendeu, salvo melhor juízo, pela distribuição por sorteio, nos termos do art. 55, § 1º do Código de Processo Civil.” 



      3. É caso de redistribuição. 



      4. Conforme indicado na manifestação do Min. Luiz Fux, os a presente ADI e a ADI 6.137, Relª. Min. Cármen Lúcia, tratam de temas coincidentes (pulverização aérea de agrotóxicos) e disciplinados em legislação do Estado do Ceará. Essa circunstância atrairia a incidência da regra do art. 77- B do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.”



    6. Todavia, a Secretaria Judiciária informou que o pedido formulado na ADI 6.137, Relª. Min. Cármen Lúcia, foi julgado improcedente pelo Plenário desta Corte em 29.05.2023. A decisão transitou em julgado em 28.09.2023.



    7. Considerando que, no momento da distribuição da presente ADI, a decisão de mérito proferida na ADI 6.137 já havia transitado em julgado, a regra do art. 77-B do RISTF é inaplicável. A Presidência deste Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, já decidiu pela aplicação do “§ 1º do art. 55 do CPC/2015, preceito legal que, ao desobrigar a reunião de processos conexos, um deles já tendo sido decidido, afasta a incidência do art. 77-B do RISTF, sem que haja, ademais, qualquer interferência na teleologia da adoção de critério único e estável, apto a garantir segurança jurídica, na distribuição de processos no âmbito desta Casa” (ADI 5.587). Cito, no mesmo sentido, a deliberação desta Presidência na ADI 7.700. 



    8. Diante do exposto, determino o retorno do autos ao gabinete do Min. Luiz Fux. 



    Publique-se.



Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente